Tribunal: TJDFT
Processo: 0736527-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
D E C I S Ã O Verifico que há conexão de ações que tramitam neste órgão e na 8a Turma Cível deste Tribunal, pois as partes são quase idênticas e a causa de pedir e o objeto deste recurso é o mesmo do agravo de instrumento no 0736523-66.2021.8.07.0000 que está sob a relatoria do Des. Mário-Zam Belmiro Rosa, qual seja, o reconhecimento de “litispendência dos autos no 0701285-80.2021.8.07.0001, os quais tramitam no juízo 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais; e dos autos no 0733522- 70.2021.8.07.0001, os quais tramitam no juízo 15a Vara Cível, ambas da Comarca de Brasília – DF, outrossim, determinando a conexão entre os autos retro mencionados.” (ID 30728379, pág. 18). À luz dos artigos 59 e 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, verifico que o Des. Mário-Zam Belmiro Rosa se tornou prevento para o julgamento dos recursos, pois o agravo de instrumento no 0736523-66.2021.8.07.0000 foi distribuído em 16/11/2021 às 19:57, anterior, portanto, ao presente recurso, o qual foi distribuído em 16/11/2021 às 20:22. Assim, para que não haja decisões conflitantes ou contraditórias, remeto os autos à Primeira Vice-Presidência para que haja a reunião deste processo com o agravo de instrumento no 0736523-66.2021.8.07.0000, a fim de que haja redistribuição destes autos e julgamento conjunto dos recursos na 8a Turma Cível, segundo determina o artigo 55, §3o, do Código de Processo Civil, c/c artigo 81, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal. Intimem-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora